Tribunal: TCU
Processo: 029.884/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10680/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.884/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Daniel Santos de Oliveira (XXX.395.557-XX); Claudio da Conceicao Junior (XXX.050.777-XX); Felipe da Silva Lima (XXX.175.867-XX); Gabriel Silva de Lima (XXX.092.517-XX); Guilherme da Silva Ferreira (XXX.090.687-XX); Joao Gabriel de Oliveira Fonseca (XXX.327.537-XX); Jonathan Amaral Borges (XXX.535.777-XX); Kaike de Jesus Sousa Silva (XXX.250.043-XX); Tiago Trindade de Oliveira (XXX.421.477-XX); Wallace Moreira Ramalho de Souza (XXX.340.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.